Tribunal: STF
Processo: HC 204563
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 642.953/SE (documento eletrônico 7). 
    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão daquela Corte Superior: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO E LAVAGEM DE CAPITAIS. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ADVOGADO QUE REPRESENTOU OS RÉUS EM TODAS AS FASES DO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Os agravantes não lograram êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 7).
    A impetrante alega que 
    “[o] Ministério Público do Estado de Sergipe denunciou os pacientes e o ex-deputado Raimundo Vieira Lima pela prática dos delitos de peculato e lavagem de dinheiro, encartados respectivamente no artigo 312, caput, 2ª parte do Código Penal e artigo 1º da Lei nº 9.613/98 com redação determinada pela Lei n° 12.683/12. 
    O ilustre juízo da vara criminal de Lagarto os condenou a uma pena total e definitiva de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, e o pagamento de 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, estes no valor unitário de 1 (um) salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do art. art. 33, §2°, ‘a’, do Código Penal. 
    O ilustre Tribunal de Justiça de Sergipe manteve os termos do decisium proferido pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Lagarto/SE na ocasião do julgamento das apelações criminais interpostas pelos réus já citados. 
    Ocorre que, os pacientes estavam representados por advogado constituído e o mesmo não interpôs no prazo legal recurso para combater o acórdão proferido. Tal fato não era de conhecimento dos pacientes e após a ciência do ocorrido, o advogado renunciou ao mandato, conforme petição apresentada nos autos em 11.12.2020.
    Os pacientes constituíram a causídica que subscreve o presente mandamus e formularam o pedido de devolução do prazo recursal ao Egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe. A corte local negou o requerimento nos seguintes termos [...] (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    […]
    O caso em tela configura o que chamamos de defesa técnica deficiente e aos pacientes não pode ser imputada a inércia do causídico. Como forma de garantir os postulados da ampla defesa e contraditório, a situação enseja a devolução do prazo recursal para interposição do recurso cabível” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “a concessão da liminar da presente Ordem de Habeas Corpus, determinando-se a devolução do prazo recursal em favor dos pacientes. Ao final, depois de requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o representante do órgão ministerial, seja concedida a ordem impetrada para concessão de prazo, confirmando-se a liminar” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    Em que pesem os argumentos veiculados pela defesa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a análise acerca do conhecimento ou não dos recursos manejados no STJ. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator